Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-65.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000260-65.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DIAS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente seu pedido de ver reconhecido o direito à percepção de gratificação de “sexta parte”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus à gratificação de “sexta parte”. III. Razões de decidir 3. A gratificação de “sexta parte” era prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ribeirão do Largo, exigindo-se que o servidor complete 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal. 4. Especificamente para os professores, em 2012 sobreveio novo plano de carreira, extinguindo a gratificação. Contudo, ressalvou-se que o benefício seria assegurado àqueles que, à época do novo regramento, já tivessem adquirido a gratificação mencionada. 5. No caso dos autos, quando sobreveio a nova legislação, a apelante não havia completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal. Assim, passou a se submete ao novo regramento, sem direito adquirido ao regime jurídico anterior, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6. Há de ser aplicada a legislação especial em detrimento da geral, observando-se a própria lógica da estrutura do ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000260-65.2018.8.05.0075, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS DIAS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.